Tribunal: STF
Processo: RMS 39418
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc 120):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONFERIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104/1964. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO TEMA 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS IMPUGNANDO A ANULAÇÃO DA ANISTIA. 



    1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do CPC/2015.



    2. A Primeira Seção, com arrimo no art. 1.040, II, do CPC/2015, no julgamento do MS 18.341/DF (acórdão publicado em 12/9/2022), da relatoria do senhor Ministro Herman Benjamin, entendeu por bem exercer juízo de retração, tendo em vista o que fora decido no julgamento do RE 817.338/DT, no sentido de que: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema n. 839).



    3. O impetrante não questiona, à exceção da decadência, outros vícios que eventualmente pudessem contaminar o processo administrativo de anulação da anistia. Portanto, é defeso nesta sede sindicar sobre violação do devido processo legal. Logo, é imperativa a aplicação do Tema n. 839, a fim de afastar a decadência e julgar válida anulação da anistia.



    4. Juízo de retratação exercido em relação ao acórdão constante às fls. 961-972, para torná-lo sem efeito. Segurança denegada”.



    Os embargos opostos foram rejeitados (eDoc 140, eDoc 164).



    Nas razões do recurso ordinário, a parte Recorrente articula com a inobservância do devido processo legal por ocasião da anulação da anistia outrora concedida. 



    Aduz, ainda, que embora seja possível realizar a revisão dos procedimentos de concessão de anistia, com base no tema 839, “não é possível aplicar nova interpretação de forma automática, com base na denegação da ordem nestes autos, devendo a administração pública, se assim entender, instaurar novo processo administrativo” (eDoc 173, p. 5).



    Sustenta-se, por fim, que “no âmbito do julgamento do RE 817.338, apesar do STF ter excepcionado a superação da decadência para a revisar o ato administrativo de concessão de anistia, tal superação só se perfaz nos casos em que provada pela administração pública a má fé do anistiado, através de processo administrativo prévio, com a observância do rito da legislação” (eDoc 173, p. 8).



    A União, embora devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDoc 191).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se infere da petição inicial, insurge-se a ora recorrente contra a Portaria nº 1.098, de 05/06/2012, que anulou a Portaria n.º 1.943/2002, a qual havia declarado o falecido marido da impetrante anistiado político e concedido o direito à reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. 



    Constata-se que o entendimento fixado pelo acórdão recorrido que denegou a segurança pleiteada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no julgamento do Tema 839 da repercussão geral, Leading Case RE 817338, no qual, na ocasião do julgamento, fiquei vencido. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 37.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” (RMS 31.894, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021). 



    A propósito, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RMS 39.194, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 31.05.2023:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (...)



    2. A recorrente informa que “o Superior Tribunal de Justiça efetuou o rejulgamento do Mandado de Segurança na epígrafe. Na primeira apreciação, de modo a restabelecer a anistia do marido da Recorrente, anteriormente anulada pela Administração Pública. Na segunda apreciação, posterior à citada Repercussão Geral, a Primeira Sessão do STJ negou a segurança” (fls. 3-4, edoc. 104).



    Assevera que, “fora a questão da decadência, de fato já afastada, esse procedimento administrativo que anulou a anistia violou o princípio do devido processo legal (artigo 5 2 , LIV, da Constituição da República). Esse princípio, como dito, foi protegido expressamente pela Tese da Repercussão Geral 819. O Supremo Tribunal Federal assegurou ‘ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal’” (fl. 6, e-doc. 104). 



    Sustenta que “o direito de rever o ato administrativo não permite abusos por parte da Administração Pública. O princípio do devido processo legal contém uma série de garantias ao administrado contra possíveis abusos, tais como a ampla defesa, o contraditório, a irretroatividade da interpretação desfavorável, o respeito à competência do órgão definida em lei” (fl. 6, e-doc. 104). 



    Anota que “o v. acórdão embargado violou a Tese 819 da Repercussão Geral, na medida em que ignorou as manifestas violações ao princípio do devido processo legal (artigo 5 2 ., inciso LIV, da Constituição da República), expressamente protegido pela citada tese” (fl. 8, e-doc. 104). 



    (...)



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Tem-se na espécie mandado de segurança com requerimento de medida liminar impetrado, em 24.4.2013, contra ato do Ministro da Justiça pelo qual “institu[ído] o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de revisar as portarias de anistia de 2.530 cabos da Aeronáutica, incluída a do marido da Impetrante ” (fl. 3, e-doc. 2). 



     Em 3.9.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça assentou que, no “acórdão recorrido[,] fixou[-se], ao menos a princípio, entendimento diverso do adotado pelo STF no Tema n. 839 de repercussão geral" e determinou fossem encaminhados os autos "ao Órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação (e-doc. 67). 



    Pelo julgamento realizado em 14.12.2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em juízo de retratação, denegar a ordem. Estes os fundamentos do voto condutor: 



    (...)



    6. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:



    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” 



    (...)



    Em seu voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público” 



    Anotou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”. 



    (...)



    8. Na Sessão Virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente. O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:



    (...)



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente